Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705379-38.2021.8.07.0012 APELANTE: VILMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO APELADO: ZAQUEU SILVA DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelado, Zaqueu Silva de Abreu, informa o descumprimento de ordem judicial. Todavia, em decorrência da decisão Id. 41451691, exauriu-se a jurisdição recursal, de modo que eventuais requisições daí decorrentes devem ser requeridas no Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora